Tribunal: STF
Processo: ACi 9681
Classe: ACi
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-28
Data de publicação: 1973-02-28

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA O CONSULADO GERAL DOS ESTADOS UNIDOS,
REPELIDA IN LIMINE. APELAÇÃO. INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
ALÉM DISSO, O RECURSO ADMISSIVEL SERIA O DE AGRAVO DE PETIÇÃO
(ARTS.846 DO CODIO DE PROCESSO CIVIL) E FOI INTERPOSTA APELAÇÃO ,
SEM OBEDIENCIA AO PRAZO DO AGRAVO, QUE E DE CINCO DIAS (COD. CIT.
ART.841 E REGIMENTO INTERNO ART. 292). APELAÇÃO NÃO CONHECIDA